Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-66.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013764-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 700 E SEGUINTES DO CPC - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 700 e seguintes do CPC, incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida, eis que os Embargantes não observaram o previsto no artigo 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
REJEITOU
os Embargos Monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº

1013764-66.2019.8.11.0041
, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em desfavor da ora Apelante,
para o fim de
declarar
constituído
o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, incidindo correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “A Recorrida ingressou com ação MONITÓRIA em desfavor desta Recorrente, alegando que havia dívida a receber representada pelas seguintes NOTAS FISCAIS: • NF 4100 - refere-se a serviços prestados no mês de JANEIRO/2016, tendo sido emitida ESTRANHAMENTE apenas em JANEIRO/2017. • NF 4290 refere-se a serviços prestados no mês de JANEIRO/2017, tendo sido emitida ESTRANHAMENTE apenas em JUNHO/2017.”; mas que, em razão de erro de citação, ocorreu a procedência do pedido, em razão de revelia, sendo que apenas na fase de execução de sentença é que a Recorrente foi corretamente intimada – oportunidade em que perquiriu a nulidade da sentença e também a inexistência de dívida por meio de Embargos Monitórios.

Argumenta não haver dívida, pois não há qualquer prestação de serviços por parte da Recorrida no ano de 2017, eis que o contrato encerrou-se em dezembro/2016, de modo que as notas fiscais apresentadas são “frias”.

Aponta que “(...) as notas foram emitidas para representar serviços prestados há mais de 01 ano. UM ABSURDO que chega a ser ridículo. Comprovou-se ainda, que os serviços de JANEIRO/2016 foram representados e pagos mediante apresentação da NF 3734, anexada aos autos pela Recorrente. Destacou-se ainda que durante todo o ano de 2016 a Recorrida prestou serviços de VIGILÂNCIA MONITORADA, pelo valor mensal líquido de R$ 1.567,00 e todas elas foram devidamente pagas. Todas elas foram emitidas 30 dias após a prestação de serviços, sendo que a última nota fiscal emitida e paga para prestação de serviços foi em DEZEMBRO/2016, data do encerramento dos serviços. Outro absurdo, é a DUPLICATA juntada no id. 9048303 emitida em 20/01/2017, que representaria os serviços de 01 a 31 de JANEIRO/2016 que supostamente seriam devidos de acordo com a NF 4100. Isso se diz absurdo, pois a NF 4100 traz em seu bojo, o valor de R$ 1.567,00, enquanto a DUPLICATA foi emitida no valor R$ 12.067,00. (...) Assim, tem-se que além da NF 4100 ser FRIA, já que a prestação de serviços de JANEIRO/2016 foi paga por meio da NF 3734, tem-se ainda, que a DUPLICATA é nula de pleno direito por não representar sequer o valor correto. Portanto, se há essa evidente nulidade e se todos os serviços de 2016 foram PAGOS e se não houve serviços em 2017, não há como se requerer ou exigir uma contraprestação, mormente quando SEQUER CONTRATO EXISTE dispondo sobre serviços e valores. E, com base nesses argumentos e provas, é que se demonstrou ao JUIZO DE PISO que a ação se tratou de verdadeiro objetivo de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO e de cobrança sem qualquer lastro jurídico ou documento válido, razão pela qual requereu-se a sua IMPROCEDENCIA e EXTINÇÃO. Ocorre Exa., que o d. Magistrado, não se atendo a absolutamente nada do que foi alegado e provado pela Recorrente, JULGOU IMPROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS”.

Menciona que a sentença se apoiou na alegação de prestação de serviços até dezembro/2017, apesar dos Embargos de Declaração terem demonstrado que eles foram prestados até 2016, e que se tratou de erro material o ano de 2017 ao ser digitado com a palavra dezembro, sendo correto a palavra DEZEMBRO/2016, fato incontroverso nos autos.

Afirma que “(...), a empresa UNIFORT buscou o reconhecimento de crédito decorrente de SUPOSTO serviço prestado para esta Embargante, amparada nos seguintes documentos: • Contrato de serviços C168, para posto de vigilância 24h no valor MENSAL de R$ 11.190,00 assinado entre as partes em 2013; • NF 4100 emitida em 20/01/2017 no valor líquido de R$ 1.567,00 referente a SUPOSTOS serviços prestados de 01 a 31/01/2016; • NF 4290 emitida em 07/06/2017 no valor líquido de R$ 7.887,50 referente a SUPOSTOS serviços prestados de 01 a 31/01/2017; • DUPLICATA 4100/1 que representaria apenas os supostos serviços prestados de 01 a 31/01/2016, no valor de R$ 12.067,00, totalmente diferente do valor previsto na nota fiscal 4100; O contrato de serviços C168 para vigilância 24 horas foi assinado em 2013 e durou apenas pelo período contratado. Depois dele, as partes fizeram contrato para VIGILANCIA MONITORADA com valor mensal de R$ 1.567,00 e todas as notas de serviços prestados em 2016 foram devidamente pagas e não houve renovação de contrato entre as partes. Veja que para provar o alegado, esta Recorrente juntou aos autos a NF 3734 (id. 22179854), emitida em 24/03/2016, às 10:31:21, referente à MESMA prestação de serviços de 1 a 31 de janeiro de 2016 que contrapõe exatamente a nota fiscal n. 4100 emitida FRAUDULENTAMENTE pela Recorrida, tanto que foi emitida em 20/01/2017, às 10:25:31, ou seja, um ano após. A ALEGAÇÃO de INEXISTENCIA DE PRESTAÇÃO de serviços após DEZEMBRO/2016 feita pela RECORRENTE e ainda a ALEGAÇÃO DE FRAUDE na emissão das referidas NF NÃO FOI CONTRAPOSTO pela Recorrida quando da apresentação de sua impugnação de id. 27201793, tratando-se assim, de FATO INCONTROVERSO que, portanto, NÃO DEPENDE DE PROVA”.

Requer “(...) a reforma da r. sentença para que seja JULGADO PROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS e declarada extinta a ação monitória manejada pela Recorrida por completa ausência de documentos necessários e ou, para que seja DECLARADA a inexistência de débito em si decorrentes das NFs 4100 e 4290 e ainda da DUPLICATA de id. 9048303, PROVENDO assim o presente Recurso de Apelação e condenando a Recorrida nas custas e nos honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
REJEITOU
os Embargos Monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº

1013764-66.2019.8.11.0041
, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em desfavor da ora Apelante,
para o fim de
declarar
constituído
o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, incidindo correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando os autos, após a devida instrução em sede recursal, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Apesar das alegações de cobranças indevidas e de que a suposto débito esteja fundado em notas frias, e descompasso entre duplicata e os serviços prestados, não há qualquer demonstração de inexistência da dívida, em razão de adimplemento.

Assim, a monitória está devidamente aparelhada por prova escrita, com demonstração de crédito, pois não houve a comprovação de pagamento, diante do serviço prestado.

Diante disso, há que ser mantida a sentença, a qual bem delineou a questão, à luz do artigo 700 e seguintes do CPC. Vejamos:

“(...)
No caso em análise, não foi demonstrada qualquer prática abusiva, sendo genérica a argumentação do embargante a respeito da cobrança.

Ademais, os produtos foram devidamente fornecidos pela embargada, estando ausente a contraprestação da embargante, o que gera enriquecimento sem causa da parte de quem compra e não paga.

Demais disso, como demonstrado em e-mail trazido pela própria embargante (id 67107087), a taxa de reajuste em 7%, como ofertado pela parte Embargada tinha como intenção o pagamento das notas que estavam em aberto naquele momento, sendo necessário o
retorno quanto ao plano de pagamento
, o que jamais fora providenciado pela parte embargante, seja na seara administrativa ou agora, em sede judicial.

Por fim, como anotado na impugnação apresentada (id 74837504), não procedem as alegações da parte Embargante quanto ao suposto valor correto ser de R$ 142.295,07 (cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos), pois dito valor é expresso em planilha apresentada de forma incompleta (Id. 67107802 – Pág. 2), vez que
não traz em sua discriminação todas as notas cobradas
, bem como existem notas que não se relacionam com a presente ação monitória ajuizada.

Portanto, comprovada a existência de dívida não adimplida, a conversão em título executivo judicial se impõe, na forma do artigo 701, §2º do CPC.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e, por conseguinte,
ACOLHO
os pedidos constantes na ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2º, da referida norma processual,
constituo o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Frise-se, não há qualquer demonstração de adimplemento por parte da Apelante, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024